Tribunal: STJ
Processo: 0000708-78.2017.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1842091 - PE(2019/0300711-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: MANUEL DE FREITAS CAVALCANTE - CE005426A
AGRAVADO
: JURANDIR PIRES GALDINO & CIA LTDA
ADVOGADO
: DANIELLA MEDEIROS RÊGO - PE018881
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO
ADOTADO NA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil –
art. 1.021,
e da Súmula n. 182 do STJ, não se conhece do agravo interno, na
CPC/2015
hipótese em que suas razões não veiculam impugnação específica à
fundamentação da decisão agravada. Precedentes.
2. No caso dos autos, a Fazenda Nacional se insurge contra a
possibilidade de compensação de indébito tributário anterior à impetração de
mandado de segurança, enquanto a decisão agravada assegurou o direito do
contribuinte a restituição, via precatório; e, nesse contexto, por ausência de
impugnação específica, o agravo interno não pode ser conhecido.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:32
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: a42e58a6-a801-423d-a3c8-ed815c7d7c18

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1842091 - PE(2019/0300711-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: MANUEL DE FREITAS CAVALCANTE - CE005426A
AGRAVADO
: JURANDIR PIRES GALDINO & CIA LTDA
ADVOGADO
: DANIELLA MEDEIROS RÊGO - PE018881
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO
ADOTADO NA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil –
art. 1.021,
e da Súmula n. 182 do STJ, não se conhece do agravo interno, na
CPC/2015
hipótese em que suas razões não veiculam impugnação específica à
fundamentação da decisão agravada. Precedentes.
2. No caso dos autos, a Fazenda Nacional se insurge contra a
possibilidade de compensação de indébito tributário anterior à impetração de
mandado de segurança, enquanto a decisão agravada assegurou o direito do
contribuinte a restituição, via precatório; e, nesse contexto, por ausência de
impugnação específica, o agravo interno não pode ser conhecido.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL contra
decisão da Ministra Assusete Magalhães que, com apoio em entendimento
jurisprudencial e na Súmula n. 461 do STJ, deu provimento ao recurso especial de
JURANDIR PIRES GALDINO & CIA LTDA. para lhe garantir o direito de optar entre o
precatório judicial ou a compensação como forma de restituição de indébito tributário
declarado por sentença proferida em mandado de segurança.
A parte agravante sustenta, em síntese (fls. 1323-1328):

O mandado de segurança impetrado pela agravada buscava visando
assegurar o seu direito líquido e certo de proceder com as compensações dos valores
recolhidos a maior, relativos à contribuição para o PIS, com impostos e/ou
contribuições devidos ao Embargado. A empresa desejou converter o pedido de
compensação em restituição, o que foi indeferido pelo Tribunal Regional Federal.
Documento eletrônico VDA54730115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:26
Código de Controle do Documento: 4f784bb5-53c4-4ca7-be5b-acce0f25d47e

A decisão proferida por esse STJ, ao fundamentar a decisão de forma
genérica afirmando ser possível a declaração do direito à compensação tributária,
nos termos da
sem especificar que essa compensação deve se
Súmula 213/STJ,
restringir às parcelas vincendas (até mesmo como requerido pela agravada no
mandado de segurança) acabará permitindo que se valha de mandado de segurança
para obter restituição de tributo pago antes da impetração, o que configura clara e
inequívoca violação das Súmulas 269 e 271 do STF, bem como do disposto nos arts.
1o e 15 da
1o da
5o, LXIX, da Constituição
Lei no 1.533/1951,
Lei no 5.021/1966,
Federal, e 1o, 13, § 4o, e 19, da
sendo certo, ainda, que não foi
Lei no 12.016/09,
observada, com relação aos dispositivos legais mencionados a cláusula de reserva de
plenário (art. 97 da Constituição Federal), conforme Súmula Vinculante 10/STF.
[...]
Ao dar provimento ao recurso especial da empresa e fundamentar a decisão
na possibilidade do direito à compensação tributária em sede de mandado de
segurança (
, sem frisar que tal compensação somente ocorra com
Súmula 213/STJ)
parcelas vincendas, houve extrapolação do entendimento desta Corte, no sentido de
que, em Mandado de Segurança, a compensação não pode retroagir para alcançar
parcelas já vencidas.

Impugnação apresentada por JURANDIR PIRES GALDINO & CIA LTDA
(fls. 1334-1360).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
O recurso especial se origina de agravo de instrumento, interposto por
Jurandir Pires Galdino & Cia Ltda. contra decisão do juízo da 5a Vara Federal da Seção
Judiciária do Estado de Pernambuco, que indeferiu o pedido de conversão do direito de
compensação em restituição.
Conforme causa de pedir, o juízo de primeiro grau não teria observado o fato
de as compensações não terem sido homologadas no âmbito administrativo, o que
resultaria no direito à restituição dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 66,
§ 2o, da
E, nesse cenário, pediu (fl. 12):
Lei n. 8.383/1991.

Diante da conversão do seu pedido de compensação em restituição, o
Agravante, tendo apresentado sua conta de liquidação, referente aos valores a serem
restituídos, pugna pela imediata expedição do Precatório referente ao valor a ser
restituído, qual seja, R$ 725.907,53 (setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e
sete reais e cinquenta e três centavos), atualizado até
dos quais o
fevereiro/2016,
valor de R$ 580,726,03 (quinhentos e oitenta mil, setecentos e vinte e seis reais e
três centavos) em seu favor, e os outros R$ 145.181,50 (cento e quarenta e cinco
mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos), em favor dos seus advogados.

Documento eletrônico VDA54730115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:26
Código de Controle do Documento: 4f784bb5-53c4-4ca7-be5b-acce0f25d47e

Ao julgar o agravo de instrumento, o Tribunal Regional Federal da 5a Região
negou-lhe provimento. Vejamos, no que interessa, o que está consignado no voto
condutor do acórdão recorrido (fls. 1072-1077):

a agravante ajuizou mandado de segurança preventivo requerendo
In casu,
a compensação de valores pagos indevidamente a título de PIS, tendo obtido
sucesso na demanda e ocorrendo o trânsito em julgado. Posteriormente, a recorrente
desejou converter o pedido de compensação em restituição, o que foi indeferido
pelo juízo a quo sob a alegação de que já houve a compensação e que há decisão
coberta pela coisa julgada material. Ademais, a agravada alega que é vedada a
produção de efeitos patrimoniais pretéritos nas ações mandamentais, conforme a
súmula 271 do STF, não podendo ocorrer a restituição pelo sistema de precatório.
Conforme jurisprudência desta Corte Regional, a restituição de indébito
tributário via precatório, com base em título judicial advindo de mandado de
segurança, não encontra abrigo à luz da vedação de produção de efeitos patrimoniais
pretéritos nas ações mandamentais. A essa conclusão é possível se aportar com
lastro no entendimento sumulado pelo STF (súmula 271).
[...]
Dessa forma, não é possível converter o direito à compensação dos créditos
do PIS em restituição, tendo em vista que a ação originária é um mandado de
segurança, não sendo possível a produção de efeitos patrimoniais pretéritos.

Nos embargos de declaração, a sociedade empresária apontou omissão,
aduzindo, em resumo (fl. 1092):

Analisando todos os documentos juntados no presente Agravo, verifica-se
que o Embargante não utilizou seu crédito, posto que as compensações não foram
homologadas, já que a Receita Federal do Brasil não reconheceu a semestralidade e
não aplicou o prazo decenal, pelo que os valores compensados foram inscritos em
dívida e são objeto da Execução Fiscal de n. 0001218-96.2012.4.05.8300, o que
demonstra que o crédito, realmente, não foi utilizado pelo Embargante, surgindo,
assim, para ele o direito à restituição dos valores pagos indevidamente. Sobre esse
ponto, V. Exa. não emitiu julgamento de valor, estando o acórdão omisso.

Não obstante, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada
foi acrescido à fundamentação (fls. 1140-1145).
Na sequência, a parte interpôs recurso especial, alegando, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 797, 1.022 e 1.026 do Código de Processo Civil -
e do
da
defendendo:
CPC/2015
art. 66
Lei n. 8.383/1991,

[...] nada impede que a quitação do crédito tributário já devidamente
reconhecido em sede judicial, se dê de forma diversa da compensação, no caso,
através de RPV ou PRECATÓRIO, inclusive porque tal possibilidade é plenamente
aplicável, seja com base no que estatui o
do NCPC, seja com base no que
art. 797
estatui o § 2o do
da Lei n°. 8.383191, seja com base na jurisprudência mansa
art. 66
e pacifica dessa Egrégia Corte acerca da matéria em deslinde. (fl. 1166)
Documento eletrônico VDA54730115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:26
Código de Controle do Documento: 4f784bb5-53c4-4ca7-be5b-acce0f25d47e

E o recurso foi provido pela decisão ora agravada “modo a garantir, ao ora
recorrente, o direito de optar pela restituição, via precatório, daquilo que fora pago a
maior, no montante fixado no título judicial, bem como para, em razão do
reconhecimento desse seu direito, afastar a condenação na multa processual” (fls. 1314-
1319).
Pois bem.
Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil –
e da
art. 1.021,
CPC/2015
Súmula n. 182 do STJ, não se conhece do agravo interno, na hipótese em que suas razões
não veiculam impugnação específica à fundamentação da decisão agravada.
Nesse sentido, entre outros: AgInt no
relator
AREsp n. 2.888.415/MG,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
6/2/2026;
AgInt nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
EAREsp n. 2.609.324/SP,
julgado em
DJEN de
AgInt no
relator
16/12/2025,
23/12/2025;
AREsp n. 2.989.499/RJ,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
AgInt no MS n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
22/12/2025;
25.825/DF,
Seção, julgado em
DJEN de
12/11/2025,
18/11/2025.
No caso dos autos, considerados os teores das razões do agravo interno e da
decisão agravada, nota-se não ter havido impugnação específica à decisão agravada, pois
à sociedade empresária não foi assegurado o direito de compensação, mas, sim, o direito
à restituição, via precatório.
Nesse contexto, o agravo interno não pode ser conhecido.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:26
Código de Controle do Documento: 4f784bb5-53c4-4ca7-be5b-acce0f25d47e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.842.091 / PE
Número Registro: 2019/0300711-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007087820174050000 00185393819984058300 145631 185393819984058300 7087820174050000
9800185399
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JURANDIR PIRES GALDINO & CIA LTDA
ADVOGADO
: DANIELLA MEDEIROS RÊGO - PE018881
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: MANUEL DE FREITAS CAVALCANTE - CE005426A
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO : MANUEL DE FREITAS CAVALCANTE - CE005426A
AGRAVADO
: JURANDIR PIRES GALDINO & CIA LTDA
ADVOGADO : DANIELLA MEDEIROS RÊGO - PE018881
TERMO
Documento eletrônico VDA55147094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:00
Código de Controle do Documento: c87f8acb-f222-450e-87ee-1754d5e9c9f3

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:00
Código de Controle do Documento: c87f8acb-f222-450e-87ee-1754d5e9c9f3